Tribunal: TJSP
Processo: 1072443-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E INDENIZAÇÃO – PEDIDO FORMULADO PELO ESPÓLIO EM FACE DE HERDEIRO QUE OCUPA EXCLUSIVAMENTE BEM DA HERANÇA – POSSIBILIDADE DO PEDIDO RECONHECIDA – SENTENÇA NULA – RECURSO PROVIDO – Pedido juridicamente impossível é apenas aquele que enfrenta expressa proibição legal quer porque diretamente vedado pela lei, quer por envolver objeto ilícito.